Tribunal: TJBA
Processo: 8060999-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060999-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVANILDE MARQUES DA SILVA MACEDO Advogado(s): LAIS CLAUDIA SOUZA ARRUDA, THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES registrado(a) civilmente como THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à implementação do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, com fundamento na garantia constitucional da paridade remuneratória entre ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoridade apontada como coatora possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (ii) estabelecer se a servidora aposentada faz jus ao recebimento do piso nacional do magistério com base na paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário da Administração do Estado da Bahia detém legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança, por ser o responsável pela execução da política de recursos humanos e pela gestão remuneratória dos servidores públicos estaduais, inclusive aposentados. A servidora impetrante, aposentada com base em regra anterior à EC nº 41/2003, tem assegurado o direito à paridade vencimental nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988, o que impõe a extensão dos reajustes e vantagens concedidas aos ativos. A Constituição Federal (art. 206, VIII) e a Lei Federal nº 11.738/2008 asseguram o piso salarial nacional como parâmetro mínimo de vencimento para os profissionais da educação básica, inclusive aposentados, conforme interpretação dada pelo STF na ADI 4167/DF. A norma do piso salarial tem aplicação imediata a partir do julgamento da ADI 4167, com eficácia plena desde 27/04/2011, conforme modulação definida nos embargos de declaração julgados pelo STF. A VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável), por não integrar o subsídio, não pode ser considerada para aferição do cumprimento do piso nacional do magistério. O descumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008 sob o argumento de insuficiência orçamentária é vedado, pois limitações financeiras não afastam a obrigação da Administração Pública de respeitar direitos subjetivos assegurados por lei. O reconhecimento do direito ao piso nacional do magistério não configura criação judicial de despesa nem afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, mas simples aplicação da legislação vigente, cuja observância é obrigatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O Secretário da Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder por mandado de segurança relativo à política remuneratória de servidores estaduais. A servidora aposentada antes da EC nº 41/2003 faz jus ao piso nacional do magistério, com fundamento na paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8º, da CF/1988. O piso nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 deve ser aplicado sobre o vencimento ou subsídio, e não sobre a remuneração global do servidor. A insuficiência de recursos orçamentários não justifica o descumprimento da Lei nº 11.738/2008. A concessão judicial do piso não implica violação ao princípio da separação dos Poderes nem à Lei de Responsabilidade Fiscal, por se limitar à aplicação de norma cogente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º; 206, VIII; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; Lei nº 12.578/2012, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4167 ED, Plenário, j. 27.02.2013; TJBA, MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 28.02.2020; STJ, RMS nº 53.719/RN, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.05.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 469.589/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24.02.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8060999-25.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante IVANILDE MARQUES DA SILVA MACEDO e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, a unanimidade, rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador(a) de Justiça